Tribunal: TJES
Processo: 5002086-57.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002086-57.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA CAPRA AZEVEDO MANGEFESTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A autora, Angelica Capra Azevedo Mangefeste, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Guaçuí alegando ter sido contratada temporariamente como professora nos anos de 2021, 2022 e 2023. Argumenta que as renovações sucessivas desvirtuaram a natureza excepcional da contratação, tornando o vínculo nulo por violação à regra do concurso público (Art. 37, II e § 2º, CF). Pleiteia a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS do período.O juízo de origem julgou improcedente os pedidos. Assim, o(a) autor(a), através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A sentença objurgada julgou
improcedentes os pleitos autorais
e extingo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC.

A recorrente suscita a nulidade da sentença por falta de fundamentação congruente. No mérito, pugna pela reforma total do julgado, sustentando que a jurisprudência do STF (Temas 191 e 916) garante o FGTS em casos de nulidade de contrato temporário por desvirtuamento de finalidade.

Compulsando os autos, verifico que a sentença é nula. O julgador singular proferiu decisão fundamentada em premissas fáticas estranhas à lide (referindo-se ao Estado do ES e leis estaduais), configurando vício de fundamentação. Diante da nulidade e estando o processo pronto para julgamento, aplico o
Art. 1.013, § 3º, do CPC
, passando à análise direta do mérito.

No mérito, A questão central cinge-se à validade dos contratos temporários e ao direito ao FGTS.

As provas documentais demonstram que a autora manteve vínculo contínuo/sucessivo com o Município de Guaçuí para a função de professora. A administração pública abusou da figura do contrato temporário (Art. 37, IX, CF) para suprir carência permanente de pessoal, o que desnatura a "excepcionalidade" exigida pela Constituição.

As seguidas contratações do(a) recorrente desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF, a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus o(a) autor(a) à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora.

No que diz respeito ao índice de atualização monetária a ser utilizado, destaca-se o recente julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a Suprema Corte decidido que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá ser atualizada na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial da inflação (IPCA) em todos os exercícios. Todavia, foram atribuídos efeitos ex nunc ao acórdão.

No entanto, constata-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, mas sim de uma condenação judicial do ente fazendário decorrente da nulidade dos contratos. Por tudo isso, aplica-se in casu o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para REFORMAR a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, para: DECLARAR a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o Município de Guaçuí referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023 e
CONDENAR
o Município de Guaçuí ao pagamento do
FGTS
relativo a todo o período trabalhado. Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros, aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)